Tribunal: TJSP
Processo: 2272901-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Multa Cominatória – Inexistência de recusa indevida pela Operadora ao cumprimento da ordem judicial – Entraves criados por familiar da paciente para implantação da equipe de home care – Astreinte excluída - Recurso provido.